Tribunal: STF
Processo: RE 76711
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- Acidente do trabalho. Incapacidade parcial e permanente. Regime de manutenção de salário. Exclui a indenização tarifária. 
Aplicação da Súmula n. 465. 
II. Embargos de declaração recebidos para o efeito de conhecer do recurso extraordinário e provê-lo (R.I., arts. 314 e 317, infine). Precedentes do S.T.F.